Tribunal: STF
Processo: ARE 1533020
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca do termo inicial da incidência de correção monetária sobre título decorrente de condenação em tomada de contas especial no TCE. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão de minha lavra, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por entender que a discussão atinente ao momento de incidência da correção monetária sobre condenação em processo de tomada de contas especial exige a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na jurisprudência desta Corte e na Súmula 279/STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a questão transcende a mera interpretação de dispositivos da lei ordinária, como o Código Civil, para adentrar o campo constitucional; e (ii) se a correção monetária sobre o débito do agravado deve incidir a partir do evento danoso.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto fático-probatório constante dos autos, consignou que o valor devido apenas se tornou líquido e exigível em 22.5.2022, quando o devedor foi regularmente notificado para realizar o pagamento voluntário após o regular processamento de tomada de contas especial e que, portanto, consiste na data em que constituído em mora o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil.



    4. Assim, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente ao que se refere ao termo inicial da incidência da correção monetária, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    5. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.